Tribunal: STF
Processo: RE 1386338
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JUÍZO DE RECONSIDERAÇÃO (§ 2º DO ART. 317 DO RISTF). TETO CONSTITUCIONAL. POLICIAL MILITAR REFORMADO E MAGISTÉRIO NA ACADEMIA DE POLÍCIA. CUMULAÇÃO LÍCITA. INCIDÊNCIA ISOLADA DO TETO CONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DOS TEMAS RG Nº 377 E Nº 384. PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão em que negado seguimento ao recurso extraordinário com fundamento nos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF (e-doc. 30).



    2. Neste agravo, o recorrente insiste na existência de ofensa direta à Constituição da República (CRFB), bem como na inobservância dos Temas nº 377 e 384 do ementário da Repercussão Geral. Aduz que a decisão agravada diverge de precedentes desta Corte formalizados em casos semelhantes (e-doc. 32).



    3. O agravado, apesar de intimado, não apresentou contraminuta (e-docs. 39 e 40).



    É o relatório. 



    Decido.



    4. Bem reexaminados os autos, verifico que assiste razão ao agravante e, reconsiderando a decisão anterior, passo a apreciar novamente o apelo extremo.



    5. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão pelo qual reconhecida a incidência da regra do teto constitucional, tendo em vista a alegada inexistência, no caso, de acumulação de cargos. (e-doc. 15). Eis a ementa:



     



    “Redução salarial do teto constitucional. Alegação de cumulação de cargos de Policial Militar e Docente nos cursos de formação da Polícia Militar. Horas-aula percebidas pela atividade de magistério após a vigência da Lei Complementar nº 1.249/2014 que introduziu a incorporação dessa verba nos proventos de aposentadoria. Inexistência de cumulação de cargos. Hipótese de remuneração pela designação sujeita ao somatório de vencimento para incidência do redutor. Precedentes desta Corte. Ação ora julgada improcedente. Recursos, oficial e voluntário, providos.” (e-doc. 15, p. 2; grifos acrescidos)



    6. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 19).



    7. No recurso extraordinário, o recorrente afirma violado o art. 37, inc. XVI, al. “b”, da Constituição da República. Sustenta o exercício de duas funções distintas, policial militar da reserva e professor na Academia de Polícia Militar do Barro Branco, pelo que o teto constitucional não poderia ser considerado de forma unificada (e-doc. 17).



    8. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, os fundamentos do acórdão recorrido:



    “O autor é Oficial da Polícia Militar do Estado de São Paulo aposentado, ministrou aulas em órgãos de ensinos vinculados à polícia militar, e teve seus proventos reduzidos em razão da aplicação do teto remuneratório constitucional. Desse modo, pretende o afastamento desse redutor, aos argumentos de que cumula os cargos licitamente e de que o teto deve incidir de forma isolada sobre os vencimentos de cada cargo.



    Não obstante o respeito ao entendimento adotado na r. sentença, não há cumulação de cargos na situação ora em análise, pois a função de professor em órgãos de ensino vinculados à Polícia Militar não equivale a cargo público autônomo, mas impõe mera remuneração pela designação, que se incorpora aos vencimentos na forma da Lei Complementar nº 1.249/2014.



    Assim, a hipótese não se enquadra no decidido pelo C. Supremo Tribunal Federal no julgamento dos Temas nº 377 (RE 612.975) e nº 384 (RE 602.043), nos quais se assentou a tese de que ‘Nos casos autorizados constitucionalmente de acumulação de cargos, empregos e funções, a incidência do art. 37, inciso XI, da Constituição Federal pressupõe consideração de cada um dos vínculos formalizados, afastada a observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do agente público’. 



    Como se vê, o C. STF considerou que, para fins de incidência do teto remuneratório, deve-se levar em consideração cada vínculo formalizado entre o servidor e a Administração Pública. E, na presente hipótese, não há mais de um vínculo formalizado, já que não se trata de cargos distintos.”



    (...)



    Com esses fundamentos, o teto remuneratório constitucional deve ser aplicado à somatória do valor dos vencimentos/proventos com o valor das horas-aula percebidas pela atividade de magistério nos cursos de formação da polícia, pois não se trata de cumulação de cargos públicos.” (e-doc. 15, p. 3-4; grifos acrescidos).



    9. Pois bem. Ao contrário do que assentado nos acórdãos recorridos, ambas as Turmas desta Corte, recentemente, ao apreciarem casos análogos, asseveraram tratar-se do exercício de funções autônomas, sendo lícita a cumulação e a incidência isolada do teto constitucional. Confira-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. POLICIAL MILITAR REFORMADO E ATIVIDADES DE MAGISTÉRIO EM ACADEMIA DE POLÍCIA. CUMULAÇÃO LÍCITA. PROVENTOS QUE DEVEM SER CONSIDERADOS ISOLADAMENTE PARA INCIDÊNCIA DO TETO CONSTITUCIONAL: TEMAS 377 E 384 DA REPERCUSSÃO GERAL. JULGADO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” 
(ARE nº 1.433.353-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 13/06/2023, p. 16/06/2023; grifos acrescidos)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 06.02.2023 DIREITO ADMINISTRATIVO. ACUMULAÇÃO REMUNERADA DE CARGOS. POLICIAL MILITAR INATIVO. PROFESSOR DE ACADEMIA DE POLÍCIA. TETO. ART. 37, XVI e XVII, DA CF. TEMAS 377 E 384 DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICABILIDADE. 1. Esta Corte fixou a tese no sentido de que ‘nos casos autorizados constitucionalmente de acumulação de cargos, empregos e funções, a incidência do artigo 37, inciso XI, da Carta da República pressupõe consideração de cada um dos vínculos formalizados, afastada a observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do agente público’ (Temas 377 e 384 da repercussão geral). 2. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.”



    (ARE nº 1.325.925-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 27/03/2023, p. 10/04/2023; grifos acrescidos)



    10. Ante o exposto, exercendo juízo de retratação, reconsidero a decisão agravada e, desde logo, dou provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, in fine, do RISTF, para, reformando os acórdãos recorridos, restabelecer a sentença (e-doc. 13).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de outubro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator